Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028067-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Tempestividade recursal excepcionalmente reconhecida. Citação postal. Lei de execução fiscal. Entrega no endereço do executado. Validade. Atualização cadastral. Ônus do contribuinte. Comparecimento espontâneo. Convalidação. Ilegitimidade passiva. IPTU. Fato gerador. Propriedade à época. Prescrição ordinária e intercorrente. Inocorrência. Penhora via SISBAJUD Antes da citação. Nulidade do ato constritivo. Desconstituição. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em execução fiscal de IPTU referente aos exercícios de 2012 e 2013, na qual o executado suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, nulidade da citação postal, ilegitimidade passiva, prescrição ordinária e intercorrente, ilegalidade da penhora realizada via SISBAJUD antes da citação e inexistência atual do débito, insurgindo-se contra decisão que rejeitou tais alegações.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento excepcional da tempestividade do recurso diante de suspensão do expediente forense e instabilidades do sistema eletrônico; (
ii
) estabelecer a validade da citação postal em execução fiscal, inclusive quando recebida por terceiro e encaminhada ao endereço cadastral do contribuinte; (
iii
) determinar a legitimidade passiva do executado em relação ao IPTU lançado em período no qual era proprietário do imóvel; (
iv
) verificar a ocorrência de prescrição ordinária ou intercorrente; e (v) aferir a legalidade da penhora de ativos financeiros realizada antes da citação do executado.

III.
Razões de decidir

3.
A tempestividade recursal pode ser excepcionalmente reconhecida quando comprovadas circunstâncias extraordinárias, como suspensão do expediente forense e instabilidades relevantes no sistema eletrônico, desde que inexistente prejuízo à parte adversa e presentes matérias de ordem pública.

4. A citação postal em execução fiscal submete-se ao regime específico da Lei no 6.830/80, que considera suficiente a entrega da correspondência no endereço do executado, independentemente da pessoa que a receba, sendo inaplicável, de forma direta, a exigência mais rigorosa do Código de Processo Civil.

5. A remessa da citação ao endereço constante do cadastro imobiliário municipal é válida, competindo ao contribuinte manter seus dados atualizados perante o Fisco, não podendo a Administração ser penalizada por omissão do próprio sujeito passivo.

6. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual vício de citação, convalidando o ato e afastando a alegação de nulidade, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O IPTU tem como fato gerador a propriedade do imóvel em 1o de janeiro de cada exercício, de modo que a alienação posterior não afasta a legitimidade passiva do proprietário à época do fato gerador, sendo inoponíveis à Fazenda Pública convenções particulares.

8. A prescrição ordinária não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal e o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, inexistindo demora imputável exclusivamente ao ente exequente.

9. A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, o que não se verifica quando não há suspensão formal do feito nem inércia da Fazenda Pública, além de haver citação ou comparecimento espontâneo do executado.

10. A penhora de ativos financeiros realizada antes da citação válida do executado viola o devido processo legal,
devendo ser reconhecida a nulidade do ato constritivo, sem contaminação dos demais atos da execução
.

IV.
Dispositivo
e Tese

11
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A penhora de ativos financeiros antes da citação válida do executado é nula, por violação ao devido processo legal, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução após a ciência do devedor
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 32, 34, 123, 144 e 174; Lei no 6.830/80,
arts
. 8o e 40; CPC,
arts
. 239, §1o, 240, §§1o e 2o, 803, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.120.295/SP; STJ, REsp no 1.340.553/RS (repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.034.483/DF; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.137.628/GO; TJMT, AI no 1005370-86.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1010486-44.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1028067-46.2023.8.11.0041, ajuizados pelo contribuinte em face do Município de Cuiabá, objetivando o
reconhecimento de nulidade da citação na execução, ilegitimidade passiva, prescrição (inclusive intercorrente) e ilegalidade da penhora on-line efetuada via SISBAJUD.

O juízo de origem julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a regularidade do ato citatório à luz da Lei no 6.830/1980 (entrega no endereço cadastrado e dever do contribuinte de manter o cadastro atualizado), afastando a prescrição (datas de vencimento em 10.1.2013 e 5.5.2014; distribuição em 19.4.2017) e mantendo a validade da constrição on-line para garantia da execução; condenou o embargante em honorários.

Posteriormente, acolheu parcialmente Embargos de Declaração apenas para integrar a análise do pedido de chamamento ao processo (improcedente), mantendo inalterado o dispositivo de improcedência
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, (i) nulidade absoluta da citação postal por não ter sido recebida pessoalmente e por ter sido enviada a endereço diverso; (
ii
) ilegitimidade passiva, pois o imóvel teria sido alienado a terceiros; (
iii
) ocorrência de prescrição (inclusive intercorrente); e (
iv
) ilegalidade da penhora on-line que garantiu os embargos.

Deduz, ainda, preliminar de tempestividade, apontando instabilidades do
PJe
na semana de 3 a 6.11.2025 (Portaria CNJ n. 140/2024 – MFA) e requer, ao final, a reforma integral do julgado, com procedência dos embargos.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção integral da sentença, com majoração de honorários recursais, defendendo: (a) validade da citação nos termos da LEF e, de todo modo, saneamento do vício pelo comparecimento espontâneo do embargante (art. 239, §1o, CPC); (b) improcedência da ilegitimidade passiva, pois a obrigação tributária decorre de fatos geradores de 2012/2013; (c) inexistência de prescrição; (d) regularidade da penhora que viabilizou o efeito suspensivo dos embargos; e (e) inovação recursal na alegação de eventual “baixa” do débito em portal eletrônico, sem prova idônea.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar
da tempestividade do recurso

De início, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, tendo sido interposto tempestivamente por parte legítima, mediante a via processual adequada.

O apelante alega tempestividade em razão da suspensão do expediente forense nos dias 27 e 28
.
10
.
2025 (Portaria TJMT/PRES 1536/2025) e instabilidades no sistema
PJe
entre 03 e 6
.
11
.
2025 (implementação MFA - Portaria CNJ 140/2024).

A decisão embargada foi publicada em 14
.
10
.
2025. Com a suspensão do expediente em 27 e 28
.
10, o prazo de 15 dias venceu em 31
.
10
.
2025. O recurso foi protocolado em 6
.
11
.
2025.

Considerando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, bem como: (a) as instabilidades documentadas no
PJe
; (b) ausência de prejuízo ao apelado; (c) matérias de ordem pública envolvidas (prescrição, nulidade); reconheço excepcionalmente a tempestividade e passo ao mérito.

I – Da nulidade da citação

O apelante sustenta a nulidade absoluta da citação postal, ao argumento de que,
em se
tratando de pessoa física, o aviso de recebimento deveria ter sido assinado pessoalmente pelo citando, e não por terceiro estranho à lide, nos termos do art. 248, §1o, do CPC. Alega ainda que a correspondência foi enviada para endereço incorreto (imóvel alienado em 26
.
10
.
2016, antes do ajuizamento da execução em 19
.
4
.
2017), do qual o apelante não era mais proprietário nem residente. Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal sustentando a necessidade de entrega pessoal quando se trata de pessoa física.

I.1 – Do regime jurídico da citação postal em execução fiscal

A questão central reside em definir qual regime jurídico aplica-se à citação postal em execução fiscal: o do CPC ou o da Lei de Execução Fiscal.

O CPC, em seu art. 248, §1o, estabelece regra mais rigorosa para citação de pessoa física. Já a Lei 6.830/80 dispõe em seu art. 8o, II:

"Art. 8o O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida (...)

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal."

A diferença é fundamental: enquanto o CPC estabelece regime mais rigoroso para citação de pessoa física, a LEF exige apenas que a correspondência seja entregue "no endereço do executado", não especificando quem deve recebê-la.

I.2 – Jurisprudência consolidada: prevalência da Lei 6.830/80

Este Tribunal possui entendimento consolidado de que a execução fiscal
se
rege
primordialmente pela Lei 6.830/80, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente.

Precedente recente:

"A Lei no 6.830/80, art. 8o, II, estabelece regime específico à citação em execução fiscal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente do recebedor. (...) A natureza célere e efetiva da execução fiscal justifica critério menos rigoroso para citação." (TJMT,
AI 1005370-86.2025.8.11.0000
,

Terceira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, j.
24.7.2025
)

Este entendimento espelha a jurisprudência do STJ:

"
É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ."
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.137.628/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13
.
5
.
2024)

Ainda:
"
É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
." (STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20
.
4
.
2017)

A razão dessa interpretação reside na natureza peculiar da execução fiscal, que visa à satisfação do crédito público com maior celeridade e efetividade.

I.3 – Da entrega em endereço incorreto

O apelante alega, ainda, que a citação seria nula porque enviada para endereço incorreto, relativo a imóvel que já havia alienado em 26
.
10
.
2016, portanto antes do ajuizamento da execução em 19
.
4
.
2017.

Tal argumentação, contudo, não prospera.

O art. 189 do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Complementar 004/1993) estabelece expressamente:

"
Art. 189. O
contribuinte é obrigado a atualizar, perante a Fazenda Pública Municipal, os dados cadastrais relativos ao imóvel e a si próprio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da alteração, sob pena de arcar com os efeitos da omissão.
"

No caso em análise, a correspondência citatória foi enviada para o endereço constante do cadastro imobiliário municipal, que é atualizado pelo próprio contribuinte. Tendo o apelante alienado o imóvel em 26/10/2016 sem comunicar formalmente ao Fisco Municipal a mudança de seu endereço para correspondências, deve arcar com as consequências de sua própria omissão.

Ademais, ainda que se tenha realizado o procedimento de ITBI quando da alienação do imóvel, tal ato administrativo refere-se à transferência da propriedade para fins de tributação do próprio ITBI, não implicando automaticamente na alteração do endereço do antigo proprietário nos cadastros municipais para fins de notificações e citações em processos judiciais.

A responsabilidade pela atualização cadastral é do contribuinte, não podendo o Município ser penalizado pela ausência de diligência daquele que tinha o dever legal de comunicar a alteração de seus dados.

I.4 – Do comparecimento espontâneo: convalidação de eventual vício

Ainda que se pudesse questionar algum aspecto da citação - o que não é o caso -, o comparecimento espontâneo supra eventual nulidade.

O art. 239, §1o, do CPC é expresso: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
."

No caso, o apelante compareceu espontaneamente em 27
.
7
.
2023, apresentando embargos à execução e exercendo amplamente seu direito de defesa, demonstrando inequívoca ciência da demanda e pleno exercício do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

A finalidade do ato citatório
,
dar ciência da demanda ao executado e viabilizar o exercício do direito de defesa
,
foi plenamente alcançada. Não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Portanto, não é o caso de nulidade da citação.

II –
Da ilegitimidade passiva

O apelante sustenta ilegitimidade passiva ao argumento de que alienou o imóvel em 27
.
4
.
2018 e que o IPTU, sendo obrigação
propter
rem
, deveria ser cobrado dos atuais proprietários.

A tese não merece acolhida.

II.1 – Do momento do fato gerador

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano (CTN, art. 32). O art. 144, I, do CTN estabelece que, tratando-se de impostos cuja base de cálculo é o valor do imóvel, o fato gerador ocorre em 1o de janeiro de cada ano.

No caso, os débitos referem-se aos exercícios de 2012 e 2013, cujos fatos geradores ocorreram em 1o
.
1
.
2012 e 1o
.
1
.
2013. O apelante alienou o imóvel apenas em 27
.
4
.
2018. Logo, era inequivocamente o proprietário nas datas dos fatos geradores, sendo o legítimo sujeito passivo da obrigação tributária.

II.2 – Da irrelevância da alienação posterior e das convenções privadas

A alienação posterior não transfere ao adquirente a responsabilidade por tributos vencidos antes da aquisição. O art. 123 do CTN é expresso: "
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
".

Ainda que na escritura conste cláusula atribuindo ao comprador os tributos, tal convenção não pode ser oposta à Fazenda Pública. O sujeito passivo é definido por lei (CTN,
arts
. 32 e 34), não por acordo entre particulares.

Ademais, a Súmula 392/STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, mesmo através de substituição da CDA.

Nesse sentido, não encontra respaldo a alegação de ilegitimidade.

I
II
–
D
a prescrição ordinária e intercorrente

O apelante sustenta a ocorrência tanto de prescrição ordinária quanto de prescrição intercorrente.

Quanto à prescrição ordinária, alega que transcorreram mais de 9 (nove) anos entre a constituição definitiva do crédito (abril/2013 e maio/2014) e o comparecimento espontâneo (julho/2023), ultrapassando em muito o prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

Argumenta que a nulidade da citação impediria a retroação da interrupção prescricional à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§1o e 2o do CPC, aplicando-se a tese firmada no STJ no
AgRg
no REsp 1.253.763-PR de que a retroação não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco.

Quanto à prescrição intercorrente, alega inércia do Município superior a 5 anos sem citação válida, sustentando que a Súmula 106 do STJ seria inaplicável porque a demora decorreu de negligência do exequente, não de morosidade judicial.

III
.1 – Da prescrição ordinária

O CTN, art. 174, estabelece prazo prescricional de 5 anos contados da constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho que ordenar a citação (LC 118/2005).

Marcos temporais: Constituição: abril/2013 e maio/
2014
;
Ajuizamento
: 22
.
3
.
2017 (dentro do prazo)
;
Despacho citatório: 9
.
9
.
2017 (dentro do prazo)
.

O despacho citatório interrompeu a prescrição, retroagindo à propositura da ação (CPC, art. 240, §1o; STJ, REsp 1.120.295/SP). A
retroação não se aplica quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco (STJ,
AgRg
no REsp 1.253.763-PR).

No caso concreto: após o despacho (9
.
9
.
2017), foi expedida citação postal com AR juntado em 20
.
4
.
2022. A demora entre despacho e juntada do AR decorreu de trâmites ordinários do serviço postal e secretaria judicial, não de inércia do Município. Ademais, o executado compareceu espontaneamente em julho/2023, demonstrando plena ciência da demanda.

Não se verifica demora imputável exclusivamente ao Município que afastasse a retroação do efeito interruptivo.

Portanto, n
ão ocorreu prescrição ordinária.

III
.

2 – Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente em execução fiscal está disciplinada no art. 40 da Lei 6.830/80 e foi regulamentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos), que fixou teses fundamentais:

O prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na ciência da Fazenda sobre não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis;
a
citação efetiva interrompe a prescrição intercorrente;
o
magistrado deve fundamentar delimitando os marcos temporais.

A Súmula 106/STJ estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

No caso em tela
a)
n
ão houve período de suspensão previsto no art. 40 da LEF:
n
ão houve decisão judicial determinando suspensão por não localização do devedor ou inexistência de bens. A citação foi realizada e houve bloqueio SISBAJUD
;
b)
o
executado compareceu espontaneamente: Em 27/07/2023, demonstrando inequívoca ciência da demanda. Se a citação formal interrompe a prescrição (Tema 4.3 do REsp 1.340.553/RS), o comparecimento espontâneo produz esse efeito com muito mais razão.

Ainda:
c)
n
ão houve inércia do Município: Cronologia: despacho citatório (9
.
9
.
2017)
;
AR juntado (20
.
4
.
2022)
;
bloqueio SISBAJUD (12
.
4
.
2023)
;
comparecimento espontâneo (27
.
7
.
2023). O Município adotou providências executórias regulares
e
d)
a
plicação da Súmula 106 do STJ:
a
eventual demora decorreu de trâmites ordinários do serviço postal e judicial, configurando "
motivos inerentes ao mecanismo da justiça
".

Portanto, sem amparo a alegação de prescrição.

I
V
–
D
a ilegalidade da penhora via SISBAJUD antes da citação válida

O apelante sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em 12
.
4
.
2023, antes de haver citação válida do executado, em violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

Esta tese merece acolhimento.

I
V
.1 – Do devido processo legal e a necessidade de citação prévia à penhora

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 8o, estabelece a ordem procedimental da execução fiscal:

"
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...)"

Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que a citação constitui o ato inicial da execução fiscal, antecedendo logicamente a garantia da execução (penhora).

O art. 803, II, do CPC estabelece expressamente que a citação é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo:

"
Art. 803. É nula a execução se:

(...) II - não for admitida a procuração do advogado ou se o executado não for citado
;"

O princípio do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) exigem que o executado seja previamente citado, tomando ciência da execução movida contra si, antes de sofrer qualquer constrição patrimonial.

I
V
.2 – Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da nulidade do bloqueio realizado antes da citação:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...) Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j.

DJe
1
.
4
.
2020)

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no mesmo sentido:

"TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD - AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO - NULIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: 'Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)' (
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
1
.
4
.
2020). 2. Recurso conhecido e provido." (TJMT, AI
1010486-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 27
.
2
.
2024)

No caso dos autos, verifica-se que
em
12
.
4
.
2023
houve d
eterminação de bloqueio SISBAJUD
e em
27
.
7
.
2023
o co
mparecimento espontâneo do executado (primeira manifestação nos autos)
.

Embora tenhamos reconhecido a validade da citação postal nos termos do regime específico da Lei 6.830/80, é inegável que, até o comparecimento espontâneo em julho/2023, o executado não havia tomado ciência efetiva da execução movida contra si.

O bloqueio de valores realizado em abril/2023, portanto, ocorreu antes de haver citação efetiva do executado, violando o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

I
V
.4 – Da não contaminação de toda a execução fiscal

Importante destacar que, embora seja nulo o bloqueio realizado antes da citação, tal nulidade não contamina toda a execução fiscal.

A nulidade restringe-se ao ato de bloqueio prematuramente realizado, devendo ser desconstituído com o consequente levantamento dos valores em favor do executado, sem prejuízo de que o Município, após consolidada a citação (o que já ocorreu com o comparecimento espontâneo), adote novas medidas de localização e constrição de bens.

Nesse sentido, a tese deve ser acolhida para se reconhecer a
ilegalidade do bloqueio SISBAJUD realizado em 12
.
4
.
2023, anterior à citação válida do executado
.

V
–
D
a alegada inexistência atual do débito

O apelante sustenta que consulta ao portal da Prefeitura demonstra que os débitos não mais constam no sistema municipal, alegando possível pagamento pelos proprietários posteriores.

A alegação não prospera por ausência de prova robusta.

Mero
printscreen
de consulta eletrônica não constitui prova suficiente de quitação. Diversas razões podem explicar a ausência do débito no portal (transferência para sistema judicial, erro sistêmico, suspensão
administrativa, etc.
).

Para reconhecimento da extinção do crédito seria necessária manifestação expressa da Fazenda Pública com documentação comprobatória, o que não ocorreu. O Município, em contrarrazões, defendeu integralmente a manutenção da execução.

Sem prejuízo de que, em primeiro grau, o apelante requeira intimação do Município para esclarecer a situação atual do crédito. Se comprovada quitação, o Município deverá requerer extinção (CPC, art. 924, II c/c CTN, art. 156, I).

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
r
econhecer a nulidade do bloqueio via SISBAJUD
realizado em 12
.
4
.
2023,
d
eterminar o desbloqueio imediato de R$ 8.263,69
e d
eterminar o levantamento em favor do
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026